Tribunal: TJDFT
Processo: 0728166-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise da cadeia dominial e da regularidade das alienações demanda apreciação exauriente, de natureza incompatível com o atual momento processual, e afasta a probabilidade do direito como requisito necessário ao deferimento da tutela antecipada.
5. Inexiste urgência apta a justificar a medida excepcional pleiteada, se há lapso temporal significativo entre as alienações reputadas fraudulentas — ocorridas em dezembro de 2023 e março de 2024 — e o ajuizamento da ação, ocorrido em junho de 2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.